Tribunal: TJSP
Processo: 1020561-19.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Declaratória – ICMS – Incidência sobre operações de licenciamento de software por meio de transferência eletrônica de dados – Hipótese de incidência tributária não prevista em Lei – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020561-19.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é em-
bargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado IMAGEM GEOSISTEMAS E CO-
MÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020561-19.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 29.903-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECUR-
SO DE APELAÇÃO No 1020561-19.2018.8.26.0577/50000.
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargada:
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.
VOTO No 29.903.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Declaratória ICMS Inci-
dência sobre operações de licenciamento de software por meio de
transferência eletrônica de dados Hipótese de incidência tributá-
ria não prevista em Lei Ausência de omissão, contradição, ou
obscuridade Pretensão infringente Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão 1 que negou
provimento ao recurso de apelação do embargante para manter a sentença de
procedência da ação, cujo objeto era a não incidência do ICMS sobre operações
com software realizadas por transferência eletrônica de dados, nos termos do
Convênio Confaz 106/2017 e Decreto 63.099/2017.
Sustenta que o STF, na ADI 1945, proclamou a incidência do
ICMS sobre bens transmitidos por meio de transferência eletrônica de dados; de-
fende que a cobrança em tela tem suporte na Lei Complementar 87/96, posto que
se cuidam de mercadorias, não havendo distinção destas por serem programas de
computador.
Fundamentação
Os embargos não colhem, porquanto não apontam omissão,
contradição ou obscuridade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alte-
rar o julgamento do recurso de apelação.
Apesar de o C. STF já ter sinalizado sobre a possibilidade de in-
1 Acórdão, fls. 239/243.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020561-19.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 29.903-JV
3
cidência de ICMS na comercialização de bens e mercadorias por transferência ele-
trônica de dados, conforme se extrai da ADI 1945-MT, a presente ação declaratória
trata da impossibilidade de a autora sujeitar-se aos efeitos concretos do Convênio
ICMS 16/2017 e do Decreto Estadual 63.099/17, que disciplinam matéria afeta à lei
complementar, por isso ilegais e inconstitucionais.
O art. 1.022 do CPC de 2015 é claro e expresso quanto às possi-
bilidades de complementação da sentença ou acórdão; ainda que para efeito de
prequestionamento, embargo declaratório só tem lugar nas hipóteses do citado
artigo de Lei.
O sistema processual não impõe ao juiz o dever de dissecar um
a um os quesitos das partes ou citar disposições legais; impõe aplicação do direito,
conforme a Lei e o seu convencimento. Nesse sentido, o entendimento do STJ já
na vigência do CPC/2015:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMIS-
SÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. (...)
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtu-
de, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divi-
sando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020561-19.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 29.903-JV
4
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBAR-
GADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Ante o exposto, não há o que suprir ou declarar, o acórdão foi
claro, sem violação de disposição constitucional ou infra-legal. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR